Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-57.2020.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000507-57.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MOIZEIS NUNES DA SILVA - CPF: 124.212.001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal de baixo valor. Aplicação do tema 1.184 do
stf
e da resolução
cnj
nº 547/2024. Extinção por ausência de interesse de agir. Inércia da fazenda pública. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública do Município de Várzea Grande contra sentença da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal destinada à cobrança de crédito tributário inferior a R$ 10.000,00, ante a ausência de comprovação das medidas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, após regular intimação.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção de execução fiscal de baixo valor, diante da ausência de comprovação, pela parte exequente, das providências impositivas previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ
nº 547/2024, bem como aferir se houve violação ao contraditório por suposta ausência de intimação específica nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III.
Razões de decidir

O Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execução fiscal de baixo valor, inferior a R$ 10.000,00, pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta o precedente vinculante, estabelecendo a obrigação de adoção prévia de providências como tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, como condições de prosseguimento ou ajuizamento.

Constatada a inércia da parte exequente, mesmo após intimação expressa para cumprimento das exigências, aplica-se o disposto no art. 485, § 3º, do CPC, não configurando decisão surpresa, tampouco violação ao
contraditório ou ampla defesa
.

A jurisprudência do TJMT confirma a possibilidade de extinção em caso de não demonstração de providências mínimas para continuidade do feito, alinhando-se ao precedente vinculante do STF.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inércia da Fazenda Pública em adotar as providências impostas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir.

É legítima a extinção de execução fiscal ajuizada antes da fixação do Tema 1.184, desde que, após intimação, o exequente deixe de cumprir as condições mínimas para continuidade.

A decisão que extingue o feito nessa hipótese não configura decisão surpresa, estando amparada pelo art. 485, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI e § 3º; Resolução CNJ nº 547/2024,
arts
. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Pleno
, j. 19.12.2023; TJMT,
ApCiv
1027766-19.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Apelação

interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485,
VI
, do CPC, em razão da inércia da parte exequente em comprovar a adoção das medidas impositivas para aplicação do Tema 1.184/STF.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que não houve intimação específica para dar andamento ao feito
sob pena
de extinção, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC, mas apenas uma intimação única que, ao mesmo tempo em que intimou acerca do prosseguimento do feito, já determinou que, transcorrido o prazo sem manifestação, o processo seria extinto.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o
relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaco que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais
sejam
, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A demanda trazida pela parte exequente, ora apelante, busca o recebimento do crédito tributário, de baixo valor (menos de R$ 10.000,00), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa que acompanha a petição inicial.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa
de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item
2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.2.2024, a Resolução 547, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1º.

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais devalor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citaçãodo executado ou,ainda
que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta
de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da
certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos
a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”
.
(Destaquei).

O
referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Além disso, a Resolução estipula critérios que condicionam o próprio ajuizamento da ação (condição de procedibilidade), consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (art. 2º) e no prévio protesto do título (art. 3º).

Diante das premissas apresentadas, cumpre analisar se os critérios para a extinção do presente executivo fiscal foram devidamente observados pelo magistrado de primeiro grau.

No presente caso,
verifico que após anulação da sentença e determinação de retorno dos autos ao juízo
de primeira instância
,

intimou
-se
o Município para que, comprovasse o cumprimento do disposto no art. 3º da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, advertindo que a ausência de manifestação poderia ensejar a extinção da execução, diante do valor cobrado ser inferior a R$ 10.000,00.

Ante a
ausência
de resposta do Município e
de comprovação das providências pela
parte exequente,
sobreveio a sentença que extinguiu o feito, por ausência de adoção das medidas previstas na
Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Verifico que,
embora o Município tenha sido intimado para
cumprimento das providências previstas no item
2
do Tema 1.184 do
Supremo Tribunal Federal e no art. 1º, § 5º, da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, a parte exequente não demonstrou a adoção de nenhuma medida voltada à efetivação das exigências normativas, o que inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal.

Além disso, ainda que
o apelante sustente que não foi
intimado, a alegação
não merece prosperar, pois a decisão que deferiu a suspensão já continha expressa advertência de que a ausência de manifestação ensejaria a extinção do feito, nos termos do artigo 485, § 3º, do Código de Processo Civil.
(Id
296803879
).
Assim, a extinção não configurou decisão surpresa, tampouco violou o contraditório ou a boa-fé processual.

Dessa forma, a sentença que extinguiu a execução fiscal mostra-se correta e deve ser mantida, diante da inércia da
parte
exequente mesmo após o prazo concedido para cumprimento das providências previstas na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA
1
.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO
RECURSO .
I. Caso em exame
1
. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra
decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com base na tese fixada pelo STF no Tema
1
.184 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa devido à ausência de manifestação do ente público, conforme alegado; e (
ii
) examinar a aplicabilidade do Tema 1 .184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. III. Razões de decidir
3
. O Tema
1
.184 do STF afirma a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, objetivando evitar a movimentação desnecessária do Judiciário em casos de impacto econômico reduzido. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, de fevereiro de 2024, regulamenta os parâmetros para tais extinções, estabelecendo um valor mínimo de R$ 10.000,00 e prevendo regime de transição, incluindo a possibilidade de suspensão para adequação às
diretrizes .

5. O juízo de origem concedeu prazo ao Município para adoção de providências relacionadas ao julgamento do Tema 1.184; constatada a inércia do agravante, aplicou-se a extinção da execução, com respaldo na ausência de
interesse processual.

IV .
Dispositivo e tese
6
. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa”.
(TJ-MT – Apelação Cível 1027766-19.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 27.11.2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo). (Destaquei).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DA FAZENDA MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1
. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, Ação de Execução Fiscal proposta para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.855,96, ante a ausência de interesse de agir, conforme tese firmada no Tema
1
.184 da Repercussão Geral do STF e diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ n. 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção de execução fiscal de
pequeno valor, ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184 do STF, diante da inércia do ente público quanto à adoção das providências mínimas exigidas para o prosseguimento do feito executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese fixada pelo STF no Tema 1.184 admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor quando ausente o interesse de agir, especialmente na hipótese de ausência de citação e de bens penhoráveis, transcorrido mais de um ano sem movimentação útil do feito. 4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta o precedente vinculante e estabelece diretrizes específicas para racionalização das execuções fiscais de baixo valor, prevendo, inclusive,
a possibilidade de
reajuizamento
caso
futuramente localizados bens do devedor.
5. Embora a execução tenha sido ajuizada antes da publicação do Tema 1.184, foi assegurado ao ente público o direito à suspensão do feito por 90 dias para cumprimento das exigências normativas, nos termos do regime de transição previsto no próprio julgamento, mas o Município permaneceu inerte.

6. A ausência de manifestação válida do exequente quanto às diligências mínimas, mesmo após expressa intimação judicial, evidencia a inexistência de interesse de agir e legitima a extinção da execução sem resolução de mérito.
7. A autonomia municipal e os princípios da legalidade e separação dos poderes não afastam a
aplicação de precedente vinculante do STF que concretiza o princípio da eficiência administrativa, constitucionalmente previsto. 3. 8. O valor executado, inferior a R$ 10.000,00, enquadra-se nos critérios objetivos definidos pelo CNJ e STF, sendo irrelevante eventual legislação municipal que disponha em sentido contrário sem observar os requisitos mínimos exigidos.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inércia da Fazenda Pública em adotar as providências exigidas pelo Tema
1
.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

2. É legítima a extinção de execução fiscal ajuizada antes da fixação da tese do Tema 1.184, desde que, após intimação, o exequente deixe de adotar as providências mínimas exigidas para a continuidade do
feito .

3. A aplicação do entendimento firmado no Tema 1.184 não afronta a autonomia municipal, pois respeita a competência constitucional dos entes federados quanto à
implementação
das medidas previstas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
.

5º, incisos
LIV e LV; art. 150, § 6º; CPC, art. 485, VI; Lei 6.830/80,
art
. 28; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE
1.355 .
208/SC (Tema 1.184), Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Pleno
,
j .
19.12.2023; STJ, Súmula 452; TJMT,
ApCiv
n. 1000506-43 .2023.8.11.0107,
Rel
. Des. Maria Erotides
Kneip
, j.
26.02 .
2025”.
(TJ-MT – Apelação Cível 1000680-54.2020.8.11.0011, Rel. Des. Márcio Vidal, 30.4.2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo). (Destaquei).

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025